Tribunal: TJPA
Processo: 0003785-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003785-85.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: VALDEMAR NEGREIROS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DE DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO VERGASTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o Acórdão cadastrado sob o id. 3148772, págs. 01/05, que, nos autos de APELAÇÃO CÍVEL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, em que figura como apelado, o ora embargado, VALDEMAR NEGREIRO DE CARVALHO, deu parcial provimento ao recurso nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO “QUANTUM” ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA BENFEITORIA. VALOR DEVIDAMENTE APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL E COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM DISSONÂNCIA COM A NORMA DE REGÊNCIA. PERCENTUAL A SER OBSERVANDO NA ESPÉCIE. CINCO POR CENTO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR OFERECIDO INICIALMENTE E O FIXADO NA SENTENÇA. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões constantes no id. 3264591, págs. 01/04, sustenta o embargante a omissão no aresto vergastado.

Postula o prequestionamento dos artigos 5º, XXIV, da Constituição da República, e 27,
caput
, do Decreto Lei nº 3.365/41, uma vez que tais dispositivos não foram mencionados no julgado vergastado e que a falta de manifestação enseja o não conhecimento dos recursos dirigidos à instância superior.

Cita precedentes.

Argumenta, ainda, a negativa de prestação jurisdicional em caso de não análise das matérias suscitadas.

Argumenta que o não acolhimento dos aclaratórios importará em infringência aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, e artigos 5º, XXXV e LV e 93, IX, da Constituição da República.

Cita precedentes.

Postula, ao final, o conhecimento dos embargos e o seu total provimento com o prequestionamento da matéria suscitada.

Conforme certificado no id.
3381429, pág. 01, não houve interposição de contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No caso vertente, no que tange ao prequestionamento invocado pelo embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Por outro lado, conforme o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para fins de admissão do prequestionamento ficto, mostra-se necessária a demonstração da violação do artigo 1.022 do CPC, conforme o precedente a seguir:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...)

(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRATURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017 - grifou-se)

No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, a omissão apontada quanto à ausência de manifestação dos artigos apontados como violados reflete, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, de modo que não se pode admitir os aclaratórios para adequar a decisão ao entendimento que mais convier ao embargante.

No caso, tendo o acórdão impugnado apreciado a causa com a aplicação do direito que entendeu ser aplicável à espécie, descabe falar em infringência a devida prestação jurisdicional, porquanto não há falar em negativa do direito fundamental com o julgamento desfavorável ao interesse da parte.

Assim sendo, ausentes os vícios de contradição, omissão ou obscuridade previstos no artigo 1.022, do CPC, tem-se que inexiste, no caso, malferimento à norma processual, pelo que o improvimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto.

É como o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/08/2020